Tribunal: TJPA
Processo: 0002179-90.2009.8.14.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO DE AGENTES - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB (FATO OCORRIDO ANTES DAS REFORMAS IMPLEMENTADAS PELA LEI 13.634/18) - RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS ? PREELIMINAR ? NULIDADE DO FEITO POR VICIO NAS REGRAS DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE - O DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, EXIGINDO A DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO PARA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE. PRECEDENTES ? PRELIMINAR DE MERITO REJEITADA ? MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELOS RÉUS AO EVENTO REPROVÁVEL ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES ? IMPOSSIILIDADE ? PROVA DO EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES QUE DESAUTORIZA A DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU GLEIDSON ALVES A PENA DE 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 280 DIAS MULTA E JAILSON GONÇALVES A PENA DE 08 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;II - No caso restou incontroverso o emprego de arma, o concurso de agentes, em razão da dinâmica dos fatos avalizados pelas evidências probatórias. Acerca da desclassificação para roubo simples, não se encontrou qualquer respaldo no acervo processual, que desse alguma sustentabilidade a assertiva. Logo, conveniente a manutenção das condenações pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo em concurso de agentes, quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes juntamente com comparsas subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, bens pertencentes as vítimas. No que tange ao concurso de agentes, restou seguramente demonstrado pela prova judicializada que os réus e comparsas agiram em conjunção de vontades e divisão de tarefas, ao fim de obterem êxito na prática do roubo, denotando vínculo subjetivo entre eles, estando perfeitamente delineada a majorante pelo concurso de pessoas. V - Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo dos acusados no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o decisum singular, o qual me curvo integralmente. VI - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus no evento criminoso, razão pela qual foram julgados e condenados a pena de GLEIDSON ALVES A PENA DE 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 280 DIAS MULTA E JAILSON GONÇALVES A PENA DE 08 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA;Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0002179-90.2009.814.0017.
APELANTES: GLEISON ALVES CARNEIRO
JAILSON GONÇALVES DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO DE AGENTES - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB (FATO OCORRIDO ANTES DAS REFORMAS IMPLEMENTADAS PELA LEI 13.634/18) -
RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS
- PREELIMINAR - NULIDADE DO FEITO POR VICIO NAS REGRAS DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - O descumprimento das disposições do art. 226 do CPP constitui MERA irregularidade, exigindo a demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade. Precedentes - PRELIMINAR DE MERITO REJEITADA -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELOS RÉUS AO EVENTO REPROVÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES - IMPOSSIILIDADE - PROVA DO EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES QUE DESAUTORIZA A DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU GLEIDSON ALVES A PENA DE 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 280 DIAS MULTA E JAILSON GONÇALVES A PENA DE 08 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;
II - No caso restou incontroverso o emprego de arma, o concurso de agentes, em razão da dinâmica dos fatos avalizados pelas evidências probatórias. Acerca da desclassificação para roubo simples, não se encontrou qualquer respaldo no acervo processual, que desse alguma sustentabilidade a assertiva. Logo, conveniente a manutenção das condenações pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo em concurso de agentes, quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes juntamente com comparsas subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, bens pertencentes as vítimas. No que tange ao concurso de agentes, restou seguramente demonstrado pela prova judicializada que os réus e comparsas agiram em conjunção de vontades e divisão de tarefas, ao fim de obterem êxito na prática do roubo, denotando vínculo subjetivo entre eles, estando perfeitamente delineada a majorante pelo concurso de pessoas.
V - Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo dos acusados no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.
VI - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus no evento criminoso, razão pela qual foram julgados e condenados a pena de
GLEIDSON ALVES A PENA DE 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 280 DIAS MULTA E JAILSON GONÇALVES A PENA DE 08 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA;
Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

GLEISON ALVES CARNEIRO E JAILSON GONÇALVES DE SOUZA
, foram julgados e ao final condenados a pena de 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 280 DIAS MULTA E 08 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA, respectivamente, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II do CPB. Inconformados, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

As combativas defesas dos réus pugnaram de maneira uníssona e de forma preliminar, pela nulidade em face dos vícios que teriam ocorrido nos procedimentos envolvendo o reconhecimento dos réus. Noutro ponto e de maneira alternativa, suscitaram pela absolvição dos acusados em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição. Por outro lado, asseveraram a inexistência de evidências que sustentassem as majorantes do uso da arma e muito menos do concurso de agentes, logo necessário a desclassificação para roubo simples.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

"Narram os autos que no dia 16 de novembro do corrente ano, por volta das 12h30 min, precisamente na Av. Cel. Int. Norberto Lima, a vítima Marizaude Coelho dos Santos estacionou seu veículo em frente á agência do Banco Bradesco local, ocasião em que, ao descer com um malote nas mãos contendo dinheiro e cheques (no momento de R$ 16.000,00 e R$ 5.000,00 respectivamente) foi abordado pelos denunciados Jailson Gonçalves de Souza e Gleison Alves Carneiro, montados em uma motocicleta marca Honda, tornado 250, cor vermelha.

Ato contínuo, da garupa da moto desceu um dos denunciados armado e, mediante grave ameaça, exigiu o malote com os valores, enquanto o comparsa seguiu alguns metros adiante ficando aguardando em cima do mencionado veículo. Em seguida, diante da negativa da vítima em entregar o malote, o meliante armado efetuou um disparo para o chão que quase atingiu o pé daquela. Desesperada, a vítima jogou o malote por cima de seu carro, a fim de evitar a subtração. Todavia, o denunciado armado localizou a res, pegando-a e seguindo ao encontro da motocicleta conduzida pelo outro denunciado, os quais empreenderam fuga.

Sem pensar nas consequências, a vítima saiu em perseguição aos denunciados pelas ruas desta cidade, perdendo-os de vista após as imediações da Escola Fundação Bradesco. Após o registro de ocorrência do roubo ter se difundido pela cidade, a polícia militar montou barreiras em diversas vias de saída deste município. Assim, por volta da meia-noite, o primeiro denunciado acompanhado da menor Marritiely Silva Filguaira, conduzindo a moto usada no crime, tentou furar um dos bloqueios policiais, sendo impedido pelos milicianos, os quais
.
o conduziram à delegacia. Nas declarações do. primeiro denunciado perante a autoridade policial, o mesmo confessou a participação no delito e ainda deu detalhes da ação criminosa, informando sobre a autoria do segundo e a participação da terceira denunciada no evento criminoso.

Na Delegacia de Policial, a terceira denunciada culminou por confessar que no dia e horário dos fatos, seu marido Gleison saiu de casa em companhia de Jailson, somente retornando no dia seguinte, por volta das 05h00 min, todos sujos de lama e que, após tomarem banho e dormirem, comentaram com a mesma que o assalto tinha sido muito pouco. Após a prisão dos denunciados, a vítima reconheceu Gleison Alves Carneiro como um dos autores do assalto, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. 33.

Convém salientar que os denunciados tinham uma estrutura organizacional voltada à prática de eventos criminosos dessa magnitude, isto é, os chamados delitos de 'saidinha', ficando a terceira denunciada encarregada da contagem e divisão do produto dos roubos.

Devidamente processados, os acusados
GLEISON ALVES CARNEIRO E JAILSON GONÇALVES DE SOUZA, foram julgados e ao final condenados a pena de 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 280 DIAS MULTA E 08 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA, respectivamente, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II do CPB
. Inconformados, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Segundo os autos, as evidências não permitiram se chegar à conclusão diversa, senão a responsabilização dos acusados, em face da notoriedade das provas que compõe o portifólio probatório, vejamos:

No tange a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial que noticiou o crime e demais evidências delitivas aliadas as elucidativas provas orais produzidas. Quanto a autoria, necessário observar os esclarecedores relatos da vítima MARIZAUDE COELHO DOS SANTOS, onde declarou
Que, saiu da loja Móveis Centro com R$ 16.000,00 em moeda corrente e R$ 5.000,00 em cheques e chegou na frente do Banco Bradesco, foi abordada por dois indivíduos, em uma motocicleta, os quais gritaram "Me dá o malote, me dá o malote" e falaram que iriam atirar. Que dentre os indivíduos reconhece o denunciado Gleison, o qual colocou a arma e efetuou um disparo para o chão. Que enquanto Gleison desenvolvia o roubo, Jailson estava na motocicleta aguardando. Que na delegacia reconheceu, sem sombra de dúvidas, Gleison e Jailson, como sendo os assaltantes. Que na delegacia soube que Eliete também estava envolvida, o que também soube por outros comerciantes que foram assaltados.

Por sua vez a testemunha MARIA NEUZA BARROS DE AZEVEDO, relatou:
Que, estava na barreira policial quando avistou uma motocicleta que se aproximava e saia. Que tal motocicleta fez isso mais ou menos três vezes e depois acelerou para cima da barreira policial com o intuito de rompê-la. Que os policiais gritaram "pare, parem senão vamos atirar" para amedrontarem o condutor, o que foi atendido pelo condutor. Que revistaram o casal e foi identificado o acusado Jailson, sendo que perceberam que a moto era acionada por uma ligação direta, sem chave, e possuía as mesmas características da que era utilizada para roubos de pessoas na saída do banco. Que efetuaram diligência e levaram Eliete e Jailson para o quartel, onde Eliete contou que Gleison e Jailson eram os autores dos roubos. Que Eliete negou ter participado dos crimes. Que soube que na delegacia a vítima reconheceu um dos assaltantes. Que Jailson indicou Gleison como o mentor do crime e o chefe da ação delituosa.

No mesmo sentido seguiram as declarações da testemunha CHRISTIAN NASCIMENTO PARANHOS, que asseverou:
Que, estava participando da barreira policial para deter uma moto utilizada na fuga de um roubo à banco, tendo conseguido deter e apreender a moto. Que a moto chamava atenção pois estava sem placa e com ligação direta: Que a moto era conduzida pelo acusado Jailson e tinha na garupa uma menor de nome MARRITIELY. Que a moto tentou furar o bloqueio e foi detida. Que a moto tinha as mesmas características da utilizada no roubo. Que Jailson afirmou que não tinha participação direta no assalto, mas trocou a moto corn Gleison e sabia que seria usada no assalto. Que Jailson falou que quem cometeu o assalto foi Gleison. Que Eliete abria o portão da casa para que após os assaltos os agentes se escondessem.

O réu JAILSON GONÇALVES DE SOUSA, interrogado apenas na fase policial (fls. 16/17), em razão de sua revelia, negou sua participação na prática delitiva, afirmando que alugou a motocicleta para Gleison que disse que iria fazer "uma parada". Que quando Gleison chegou para lhe devolver a moto ele tinha em mãos vários cheques que queimou no quintal. Que Gleison comentou que a parada havia rendido apenas R$ 6.000,00. Enquanto GLEISON ALVES CARNEIRO, tanto na fase policial (fl. 22) como em juizo (fl. 160/161) negou a prática delitiva. Contudo, ELIETE SOUZA DOS SANTOS, ao ser, interrogada na delegacia (fl. 18), disse que convive com Gleison e no dia dos fatos ele saiu de casa com JAILSON GONÇALVES DE SOUSA, por volta das 14:00 horas, e voltaram apenas no dia seguinte, por volta das 05:00 horas, todos sujos de lama. Que ouviu eles comentarem que o dinheiro apurado no assalto era pouco, somente R$ 6.000,00, mas em juízo, teria alterado sua versão, afirmando que assinou o termo de interrogatório da delegacia sem ler e sob a promessa de ser liberada, tendo sido submetida a agressões. Que não sabe dizer quem cometeu o delito.

Com efeito, configura-se o tipo do artigo 157, § 2º, inciso I, II do Código Penal, quando a materialidade e a autoria, consubstanciada nas declarações das vítimas, nos depoimentos dos acusados e dos policiais que efetuou as prisões, além das circunstâncias que nortearam a prisão, restam suficientemente comprovadas.

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face dos réus. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer os acusados, como sendo os autores do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos colhidos nos autos, mormente do policial, que embora não tenham presenciado o crime, afirmou que prenderam os apelantes na barreira policial.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece os agentes com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que a ofendida tivesse algum motivo para incriminar os recorrentes. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia dos meliantes. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada aos réus, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo dos acusados no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

RECURSO DA DEFESA DOS REUS

PRELIMINAR

A preliminar de nulidade em face de vícios que teriam ocorrido no rito acerca do reconhecimento de pessoas, cediço transcrever as regras pertinentes ao caso, vejamos:

O artigo 226 do CPP., estabelece que:
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Em que pese as explanações defensivas, acerca do assunto, colidem frontalmente com a vasta jurisprudência que sinaliza de maneira contrária, onde indicam que eventuais irregularidade no reconhecimento do autor do crime durante o inquérito policial, caso houvesse e não há, não é causa de nulidade da ação se essa ilegalidade for reparada na fase judicial, bem assim não restou demonstrado o efetivo prejuízo à defesa do apelante, a qual se limitou a afirmar que a não observância do art. 226, do CPP implica nulidade absoluta. No caso deve ser aplicado o princípio
pas nulitté sans grief
, previsto no art. 563, do CPP. Aliado a isso, Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas e coisas se trata de uma recomendação legal, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (STJ, HC n. 316294, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. Conv. TJ/PE, j. 02.06.15).

Sobre o assunto, colho trecho de ementa de arestos do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao descumprimento das disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo a demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade. 4. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na referência à gravidade do crime de roubo praticado com arma de fogo, concurso de pessoas e cerceamento da liberdade da vítima, não há que falar em ilegalidade do decreto de custódia cautelar. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 106.806/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 13/03/2019) (...) 7. A teor dos julgados desta Corte Superior, não é obrigatória a repetição das formalidades do art. 226 do CPP em Juízo, na confirmação do reconhecimento de pessoas realizado na fase inquisitorial. Prevalece o entendimento de que as formalidades configuram mera recomendação e podem ser realizadas de forma diversa desde que não comprometida a finalidade da prova. 8. O recurso especial não especificou em que consistiu a violação do art. 156 do CPP, regra do onus probandi utilizada somente quando o julgador não tiver prova suficiente de que o réu cometeu o fato a ele atribuído ou para excluir, por exemplo, excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, o que não ocorreu na hipótese. 9. O Tribunal, em relação ao crime de roubo, destacou que o bem foi amealhado da vítima em decorrência "da postura agressiva dos acusados durante a revista pessoal [...], assim como do fato de encontrarem-se com arma em punho durante a abordagem", o que evidencia a grave ameaça e, portanto, a elementar exigida pelo art. 157 do CP. 10. O reexame de provas não é admitido no recurso especial. Súmula n. 7 do STJ. 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Neste contexto não prospera a preliminar de nulidade suscitada pelos apelantes.

MÉRITO

Sem embargo, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, diante das evidencias produzidas que apontam para os protagonismos dos acusados no evento delituoso, segundo as provas ratificadas pela vítima, tanto na delegacia como em juízo, acerca das efetivas participações dos acusados na perpetração do crime, que guardou pertinência com o interrogatório da acusada ELIETE SOUZA DOS SANTOS a qual narrou que os réus saíram juntos e voltaram apenas no outro dia, todos sujos e que os ouviu dizerem que o roubo havia rendido pouco; o interrogatório do réu JAILSON GONÇALVES DE SOUSA na fase inquisitorial, onde, inobstante a tentativa de preservar sua inocência, afirmou que viu Gleison voltar, todo sujo, e queimar os cheques subtraídos no roubo e dizer que rendeu apenas seis mil reais; os depoimentos das testemunhas MARIA NEUZA BARROS DE AZEVEDO e CHRISTIAN NASCIMENTO PARANHOS, onde afirmaram que o réu Jailson tentou furar a barreira policial, que Eliete contou que Jailson e Gleison era os autores do roubo e que Jailson disse que Gleison foi quem cometeu o roubo. Nesse passo, incontroversa a culpabilidade dos réus.

Acerca da desclassificação para roubo simples, não se encontrou qualquer respaldo no acervo processual, que desse alguma sustentabilidade a assertiva. Logo, conveniente a manutenção das condenações pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo em concurso de agentes, quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes juntamente com comparsas subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, bens pertencentes as vítimas. No que tange ao concurso de agentes, restou seguramente demonstrado pela prova judicializada que os réus e comparsas agiram em conjunção de vontades e divisão de tarefas, ao fim de obterem êxito na prática do roubo, denotando vínculo subjetivo entre eles, estando perfeitamente delineada a majorante pelo concurso de pessoas.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES - DESCABIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição face à ausência de provas se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática da tentativa do crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes. 2. Impossível o reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, § 1º do CP) se os agentes, em conluio, contribuíram ativamente para o resultado almejado. 3. O reconhecimento do concurso de pessoas se afere por critério objetivo, independentemente da responsabilidade ou da punibilidade do comparsa, fato que leva à conclusão de que, a simples pluralidade basta para justificar a aplicação da majorante.(TJ-MG - APR: 10024150508026001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 03/05/0020, Data de Publicação: 18/05/2020)

Destarte as alegações defensivas, são inócuas e sem ressonância nos autos, remanescendo forte as contundentes provas alicerçadas nas evidências que ratificaram as afirmações da exordial acusatória, não havendo dúvidas dos protagonismos dos acusados no episódio reprovável.
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NOS TERMOS DO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - IMPROCEDÊNCIA. Fartamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito e não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade é inviável o acolhimento da pretensão absolutória. Para a caracterização da majorante prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima - Precedente do STF. Ainda que o agente não tenha empunhado a arma, concorreu para a prática do delito com o mesmo dolo de seu comparsa, devendo, por isto, incidir nas mesmas penas cominadas ao coautor. A figura prevista no parágrafo primeiro do art. 29 do Código Penal tem por objetivo privilegiar o agente cuja conduta, embora tenha contribuído para a execução do delito, tenha natureza acessória. Demonstrado nos autos que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa atuando como verdadeiro coautor, impossível reconhecer a participação de menor importância." (TJMG - Apelação Criminal 1.0352.13.001327-4/001, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2017, publicação da sumula em 31/03/2017).

A pena deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

No tocante a dosimetria empregada, temos que para o acusado JAILSON GONÇALVES a pena base foi assentada em 07 ANOS DE RECLUSÃO e 210 dias multa, devido aos moduladores judiciais da personalidade, circunstâncias e consequências do crime, terem sido fundamentados de maneira desfavorável, fato que autoriza o aumento da reprimenda além do patamar mínimo. Na 2ª Fase, o juízo acolheu a atenuante da confissão, fazendo com que a pena reduzisse para 05 ANOS DE RECLUSÃO E 40 DIAS MULTA. Por ocasião da 3ª Fase, em face do concurso de agentes a pena provisório foi majorada em 1/3, permanecendo em 08 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA. Por ocasião da dosimetria adotada quanto ao réu GLEISON ALVES, a pena base foi alicerçada em 07 anos e 210 dias multa, devido aos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime terem sido desfavoráveis ao réu. Na segunda fase, por ausência de agravantes e atenuantes, a reprimenda restou inalterada. Na terceira fase, devido ao concurso de gentes a pena restou majorada em 1/3, passando para 09 ANOS, 04 MESES e PAGAMENTO DE 280 DIAS MULTA.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
E ainda:
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Cediço enfatizar, que o acervo probatório se encontra robusto de provas que amparam as causas de aumento, seja pelas provas orais produzidas que ratificam as referidas causas de aumento (fls. 157/163), que demonstraram o emprego de arma de fogo e a existência de vínculo entre ambos os apelantes que dividiram-se no intento criminoso, havendo os requisitos legais, dentre os quais o liame subjetivo. Noutro ponto, prudente assentar que os fatos criminosos ocorreram em novembro de 2009, bem antes das reformas implementadas pela lei 13.654/18.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus
GLEISON ALVES CARNEIRO E JAILSON GONÇALVES DE SOUZA, foram julgados e ao final condenados a pena de 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 280 DIAS MULTA E 08 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA,
respectivamente, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II do CPB, decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, a qual adoto em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator